Tribunal: TJSP
Processo: 1001017-62.2021.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. DANO MORAL. GOLPE BANCÁRIO. Realização de operações não reconhecidas pela autora. Falha na prestação de serviços. Débito inexigível. Dano moral. Ocorrência. Quantum arbitrado em R$10.000,00. Recurso da autora provido e recurso do requerido não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. DANO MATERIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS. R. sentença mantida. Juros que deve incidir da citação – Recurso

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. DANO MORAL. GOLPE BANCÁRIO. Realização de operações não reconhecidas pela autora. Falha na prestação de serviços. Débito inexigível. Dano moral. Ocorrência. Quantum arbitrado em R$10.000,00. Recurso da autora provido e recurso do requerido não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. DANO MATERIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS. R. sentença mantida. Juros que deve incidir da citação – Recurso do requerido não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. Honorários advocatícios arbitrados em plena consonância com os parâmetros constantes no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Recurso do requerido não provido.